Tribunal: TJDFT
Processo: 0708633-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. RECONVENÇÃO. BLOQUEIO DO ACESSO ÀS MÍDIAS SOCIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PREENCHIDOS OS REQUISITOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença de improcedência em ação ordinária cumulada com indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da autora de reforma da sentença para provimento dos pedidos. Requer a condenação da recorrida a lhe devolver as contas e perfis que possui nas mídias sociais (Youtube, Gmail, Facebook, Instagram), com o devido acesso ao conteúdo ali constante, bem assim o pagamento de danos morais devido à alegação de perda de clientes. Requer a reforma da condenação por litigância de má-fé e a inaplicabilidade da correção monetária e da multa moratória. 1.2. Em contrarrazões, o réu argui a preliminar de desatendimento ao princípio da dialeticidade.
2. Preliminar de desatendimento ao princípio da dialeticidade. No caso, não prospera o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado. 2.1. Com efeito, a apelante expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os fundamentos expostos na sentença, apresentando argumentos que, em tese, são passíveis de embasar a reforma da sentença.
3. Mérito. De acordo com os autos, verifica-se que a apelante não instruiu suficientemente o feito com documentos que comprovem suas alegações, portanto não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, I do CPC. 3.1. A apelante não trouxe elementos suficientes para comprovar que o acesso às suas plataformas foi subtraído pela requerida, não se desincumbindo, portanto, do seu ônus probatório e, diante de sua inércia, deve suportar os efeitos da sua própria incúria (Art. 373, I, CPC). 3.2. Não restaram comprovadas a perda de clientes, o dano à imagem da autora perante estes, a perda de arquivos por falta de backup e demais eventos danosos narrados na inicial.
4. Quanto à condenação à litigância de má-fé, é patente que a apelante alterou a verdade dos fatos, vislumbrando-se a conduta prevista no art. 80, II, do CPC, o que atrai a aplicação da multa estabelecida em seu art. 81.
5. Nos termos da cláusula sétima do contrato, é devido encargo relativo à multa de 2% sobre o montante inadimplido, e juros diários de 0,033% ambos da data do vencimento de cada uma das obrigações até o efetivo pagamento. 5.1. Não é cabível a alegação de que a recusa da ré em negociar teria inviabilizado o pagamento dos valores devidos e, por conseguinte, atraído para si a responsabilidade pela mora, pois à autora caberia manejar ação visando o pagamento para esse fim, bem assim não resta demonstrado nos autos oferta de pagamento dos valores devidos pela autora ou a recusa da ré.
6. Recurso improvido.